Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INVIÁVEL. INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.

2. Diante das filmagens realizadas pelos policiais durante o período de monitoramento, a bicicleta apreendida se tratava de um meio de locomoção que o acusado utilizava para o tráfico de drogas, portanto, funcionava como instrumento do crime, sendo vedada sua restituição, nos moldes do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

3. Recurso desprovido.